Tribunal: TJPA
Processo: 0004929-12.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004929-12.2019.8.14.0401

APELANTE: DJAIR HENRIQUE TRINDADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE PREPONDERA SOBRE AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL.
QUANTUM
RELATIVO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS ESPECÍFICOS PARA A MENSURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INALTERADA. REQUISITO DO ART. 44, INCISO I, DO CPB NÃO PREENCHIDO. RE
CURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da substância entorpecente é fator que prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não representando, por consequência, ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal. É cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, no entanto, nos crimes de tráfico, em caso de análise negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2016 –
119 (cento e dezenove) embalagens plásticas transparentes, amarradas com pedaços de linha de costura, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto de 242,7g (duzentos e quarenta e dois gramas e sete decigramas), 01 saco plástico transparente, acondicionando substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto de 51,2g (cinquenta e um grama e dois decigramas), totalizando 293,9g (duzentos e noventa e três gramas e nove decigramas), material positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”
–, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, vez que a pena-base foi elevada no patamar ainda próximo do mínimo, em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. O Código Penal não estabelece valores determinados para aplicação de atenuantes e agravantes, cujo critério está adstrito ao livre convencimento do julgador, segundo sua percuciente análise do caso concreto. Não se ignora a existência de entendimentos jurisprudenciais e doutrinários que admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas. Tal técnica, no entanto, não se revela absoluta, sobretudo quando a redução promovida pelo julgador se afigura proporcional e razoável à pena cominada, ainda que não se servido de tal parâmetro, estando devidamente fundamentada o
quantum
da redução no decorrer da sentença, vez que a confissão foi parcial, ocorreu na polícia, no entanto, não foi ratificada em juízo, tendo o mesmo negado a autoria do crime, como na hipótese
sub examine
.

3. A substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos é possível quando se encontram preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 44 do CPB, no entanto, ainda que alterado o quantum da redução na segunda fase da dosimetria, referente à atenuante da confissão espontânea, para o patamar de 1/6 (um sexto), a pena definitiva do apelante não alcançaria 04 (quatro) anos, e sim ficaria em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o que é exigível, conforme o inciso I do dispositivo alhures citado (“a substituição somente será cabível quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos”). Dessa forma, como a pena não foi reformada nesta instância
ad quem
, permanecendo a sanção final em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, não há que se falar em substituição.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relator
a

RELATÓRIO

Djair Henrique Trindade dos Santos
(nascido em
09/07/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
02/06/2020
, ID 4763516 – págs. 143/153, pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Sérgio Augusto Andrade Lima
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 4763503 – págs. 04/07) que, no dia
01/03/2019
, por volta das 19h40min., policiais militares realizaram a
prisão em flagrante de Djair Henrique Trindade dos Santos
, o qual estava
mantendo em depósito 119 (cento e dezenove) embalagens plásticas transparentes
, amarradas com pedaços de linha de costura, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um
peso bruto de 242,7g
(duzentos e quarenta e dois gramas e sete decigramas),
01 saco plástico transparente
, acondicionando substância pastosa amarelada, apresentando um
peso bruto de 51,2g
(cinquenta e um grama e dois decigramas),
todos positivo para a substância Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína”.

Policiais militares estavam em
ronda
através do
moto patrulhamento
pelo bairro da Pedreira, quando
receberam denúncia
que na
Passagem Redenção

havia um indivíduo comercializando material entorpecente
. Ato contínuo, a guarnição se deslocou para o endereço denunciado e lá foram recebidos pelo acusado,
o qual confessou que estava comercializando entorpecentes no local
, tendo retirado do telhado uma sacola contendo os materiais entorpecentes supracitados,
em quantidade de grande relevância
, e mais a
importância de R$ 44,70
(quarenta e quatro reais e setenta centavos). Diante do cenário, o denunciado foi
detido em flagrante delito
e encaminhado para a Seccional Urbana, para as providências cabíveis, tendo ainda afirmado, na polícia, que fora apreendido
R$ 190,00 (cento e noventa reais)
, mas os policiais apresentaram somente R$ 44,70 (quarenta e quatro reais e setenta centavos).

Em
razões recursais
(ID 4763517 – págs. 156/163), a defesa requer que seja
alterada a dosimetria da pena
, no que tange à
fixação da pena-base
ao acusado, já que desproporcional e irrazoável, devendo ser fixada no
mínimo legal
. Clama também pela
aplicação da circunstância atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena
, de forma a atender os requisitos do art. 44 do CPB, e possibilitar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou penas alternativas
para uma melhor aplicação do sistema penal, qual seja a
ressocialização do apenado
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 4763519 – págs. 185/188), a Promotora de Justiça alega que
a aplicação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na lei, na jurisprudência e doutrina
, estando
devidamente fundamentado os motivos

ensejadores do reconhecimento de eventuais circunstâncias judiciais como desfavoráveis
, não merecendo, portanto, reforma a sentença monocrática neste ponto.

Sustenta ainda que,
o Código Penal, em relação à dosimetria da pena, não fixa percentuais de diminuição relacionados às atenuantes genéricas
, cabendo apenas ao magistrado a avaliação do
quantum
a ser empregado. Assim, o
quantum
de redução fixado pelo magistrado
a quo
–
01 (um) ano
–, no tocante à
atenuante da

confissão espontânea
, está
devidamente fundamentado
, em patamar razoável e proporcional, diante das peculiaridades do caso concreto.

Além do que,
o apelante não reúne os requisitos previstos no art. 44 do CPB, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por absoluta falta de amparo legal para a aplicação do referido instituto
, já que
a substituição somente é cabível quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos
, o que não é o caso em tela, razão pela qual pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo manejado em favor de Djair Henrique Trindade dos Santos, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 5145683 – págs. 309/311).

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Impossibilidade.

A defesa pugna pela
redução da pena
aplicada pelo juízo
a quo
, por entender que o mesmo valorou equivocadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Tal pleito não merece acolhida
.

Assim se pronunciou o
decisum
vergastado na parte relativa à dosagem penalógica, relativa do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 4763516 – págs. 09/10):

“(...). Analisando as circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 59, do CP e art. 42 da Lei nº.11.343/2006, entendo que, quanto à natureza do produto, trata-se de substância popularmente conhecida como cocaína, dotada de alto poder deletério em comparação à outras congêneres, o que atrai a valoração negativa; a quantidade da substância apreendida é considerada alta, perfazendo um total de 293,9g (duzentos e noventa e três gramas e nove decigramas), fator que implica em valoração negativa; em relação à culpabilidade, não há fator a ensejar agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, além que já foi valorado pela própria incidência penal, razão pela qual procedo a valoração neutra; o acusado não é portador de antecedentes criminais conforme relatado, o que atrai a valoração neutra; em relação à conduta social e à personalidade, não foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta, devendo, portanto, receber valoração neutra; os motivos do crime são inerentes ao próprio delito, razão pela qual se revela escorreita a valoração neutra; as circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer apena; pelo que o quesito deve ser valorado de modo neutro; as consequências do crime são normais ao tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal, pelo que procedo a valoração neutra; o comportamento da vítima constitui circunstância, cuja valoração é neutra, por se tratar de crime contra a saúde pública. Portanto, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada dia-multa equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43,
caput
, da Lei nº 11.343/2006”.

Da leitura do
decisum
objurgado, verifica-se o mesmo não comporta reparos a serem efetuados por esta instância
ad quem
, tendo o magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, fundamentado, de forma satisfatória e comedida, e com base em elementos concretos extraídos do arcabouço probatório, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Códex Penal, bem como as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, em completo atendimento à
Súmula nº 17 desta Egrégia Corte Estadual de Justiça
, assim redigida:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na
primeira fase da dosimetria da pena
, verifica-se que o juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, e, ante a
existência de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB neutras em favor do apelante
,
passou a analisar os requisitos estabelecidos pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06
, assim, diante da
alta quantidade
de droga apreendida com o apelante e a sua

natureza (cocaína)

que tem alto poder de viciar jovens e alto poder deletério em comparação à outras congêneres
, fixou a
pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do crime, ou seja,
ainda próximo do termo mínimo legal
estabelecido pelo legislador
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial a ser sanada por esta Corte de Justiça
, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes, aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, no entanto,
nos crimes de tráfico, em caso de análise negativa
do art. 42 da Lei nº 11.343/2016 –
119 (cento e dezenove) embalagens plásticas transparentes
, amarradas com pedaços de linha de costura, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um
peso bruto de 242,7g
(duzentos e quarenta e dois gramas e sete decigramas),
01 saco plástico transparente
, acondicionando substância pastosa amarelada, apresentando um
peso bruto de 51,2g
(cinquenta e um grama e dois decigramas
), totalizando 293,9g
(duzentos e noventa e três gramas e nove decigramas),
material positivo para a substância Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína”
–
,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, vez que a pena-base foi elevada no patamar ainda próximo do mínimo, em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

O
art.

42 da Lei nº 11.343/2006
é expresso no sentido de que

“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
.

Assim, em obediência ao referido dispositivo, a natureza e quantidade da droga objeto de mercancia deve ser sopesada, vez que se trata de
substância entorpecente em quantidade considerada como demasiadamente alta e de alto poder viciante
.

Dessa forma,
não pode a reprimenda-base restar fixada no mínimo legal
, como requer a defesa do réu. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o apelante como traficante.
2.
Nos termos do art. 42

da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da substância entorpecente é fator que prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não representando, por consequência, ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal.
3.
Recurso conhecido e improvido. (2020.02625011-67, 215.712, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, publicado em 2020-11-19).

Corroborando ao exposto, colaciono o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1404667 SP 2018/0313392-5, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/02/2019 - grifei).

Dessa forma,
a pena-base foi justa, correta e proporcional
.

2. Da aplicação da atenuante da confissão espontânea de forma a atender os requisitos do art. 44 do CPB.

No que tange ao pleito para que seja alterado o
quantum
redutor relativo à incidência da atenuante insculpidas no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Códex Penal (
confissão espontânea
), para a fração de
1/6 (um sexto)
, verifica-se que
a pretensão arguida não possui amparo legal
, em face da
ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico
, sendo tal dosagem reservada à
discricionariedade do Juízo sentenciante
, segundo sua percuciente análise do caso concreto, desde que o
quantum
redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada.

Não se ignora a existência de entendimentos jurisprudenciais e doutrinários que admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas. Tal técnica, no entanto, não se revela absoluta,
sobretudo quando a redução promovida pelo julgador se afigura proporcional e razoável à pena cominada
, ainda que não se servido de tal parâmetro,
estando devidamente fundamentada o
quantum
da redução no decorrer da sentença, vez que a confissão foi parcial, ocorreu na polícia, no entanto, não foi ratificada em juízo, tendo o mesmo negado a autoria do crime
, como na hipótese
sub examine
.

A esse respeito, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL. REDUTOR DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. TEMA NÃO ANALISADO NA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA QUE JÁ FOI JULGADA EM HC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182/STJ.
ATENUANTE. CONFISSÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ
. (...). 2.
Quanto à fração utilizada para reduzir a pena em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante, este Sodalício tem entendido que a dosagem do decréscimo depende do juízo de razoabilidade e proporcionalidade do julgador, haja vista que o Código Penal não estabeleceu limites neste particular.
(...). 4. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1250816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 11/06/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE.
CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. Na hipótese, conforme verifica-se dos excertos acima colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias reduziram a pena em patamar inferior a 1/6 pela confissão, levando em consideração o fato de ela ter sido apenas extrajudicial, parcial e o ora paciente ter se retratado em juízo, negando a prática do crime em juízo, o que está em consonância com o entendimento desta Corte. Precedentes
. 2. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o agravante se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do
habeas corpus
, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3. A quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 517017 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
2019/0179980-4, Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 12/11/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 22/11/2019) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a sanção, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a reprimenda, sem, contudo, fazer menção ao quantum de redução. 2. No caso, as instâncias antecedentes salientaram que a confissão foi parcial, porquanto o agravante, embora haja admitido a autoria do crime, apresentou versão com pontos controversos, circunstância que justifica a incidência da referida atenuante em patamar inferior a 1/6
. 3. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no
decisum
agravado, conforme consignado no voto. (AgRg no HC 595651/AC AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
2020/0167594-9, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 24/11/2020, Data da Publicação/Fonte DJe 16/12/2020) (grifo nosso)

Não destoa o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA QUANTO AOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. REPRIMENDA MANTIDA ENTRE O PATAMAR MÍNIMO E MÉDIO LEGAL.
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO). INSUBSISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA CONFIGURADA. IMPROVIMENTO. (...). 2.
Não se constata ilegalidade quanto à fração utilizada para reduzir a pena em função da atenuante da confissão espontânea, pois cabe ao magistrado, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, fixar a referida diminuição, tendo em vista que o Código Penal não estabeleceu os seus limites.
3. Inviável a supressão da causa de aumento do concurso de pessoas, por se tratar de circunstância objetiva o fato de o crime ser praticado por mais de um indivíduo, tornando a ação delituosa mais perigosa e ocasionando maior temor à vítima. 4.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO à unanimidade. (TJE/PA, 201330275228, 136172, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 22/07/2014, publicado em 24/07/2014) (grifo nosso)

EMENTA.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, E ART. 333, CAPUT, TODOS DO CPB. ALEGADA EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL RELATIVA AO CRIME DE ROUBO TENTADO. INSUBSISTÊNCIA. CRITÉRIOS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
QUANTUM

RELATIVO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS ESPECÍFICOS PARA A MENSURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Caso em que o Juízo monocrático, reconheceu em desfavor do apelante seus antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, determinado a pena inicial de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, entre os patamares mínimo e médio, definidos para o delito insculpido no art. 157, da Lei Substantiva Penal, punido com pena de reclusão variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. 2. Antecedentes criminais negativos em face de o réu ostentar uma série de registros criminais, inclusive com sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos dos Processos nº 0001883-98.2008.8.14.0401 e n.º 0000384-82.2006.8.14.0401, ambos pelo delito de roubo praticado em coletivo urbano, demonstrando a contumácia delitiva do mesmo em crimes desta espécie. 3. Apta a valoração desfavorável das circunstâncias do delito cometido em via pública, em veículo de transporte coletivo, expondo não apenas a vítima, mas os demais passageiros ao crime. Precedentes.
4. O Código Penal não estabelece valores determinados para aplicação de atenuantes e agravantes, cujo critério está adstrito ao livre convencimento do julgador, segundo sua percuciente análise do caso concreto
. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (AP n° 0014964-50.2007.8.14.0401, Acórdão nº 163.134, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 09/08/2016, publicado em 16/08/2016) (grifo nosso)

In casu
, o magistrado
a quo
aplicou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, tendo, na segunda fase da dosimetria,
diminuído a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa
, em face do
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB,
patamar este proporcional e coerente diante do livre convencimento do julgador
, tendo em vista que o Código Penal não estabeleceu os limites para o
quantum
de diminuição ou aumento para as atenuantes e agravantes, ficando a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, a qual restou definitiva, ante a
inexistência de causa de aumento e diminuição de pena
.

Sendo assim, deve permanecer inalterada a pena fixada na sentença.

3. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou penas alternativas.

A substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos é possível quando se encontram preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 44 do CPB, no entanto,
ainda que alterado o
quantum
da redução na segunda fase da dosimetria, referente à atenuante da confissão espontânea, para o patamar de 1/6 (um sexto), a pena definitiva do apelante não alcançaria 04 (quatro) anos, e sim ficaria em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o que é exigível, conforme o inciso I do dispositivo alhures citado
(
“a substituição somente será cabível quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos”
).

Dessa forma, como a pena não foi reformada nesta instância
ad quem
, permanecendo a
sanção final em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, não há que se falar em substituição.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

R
elatora

Belém, 08/09/2021